Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO DE TURISMO. CRÉDITO DE CONSUMO NÃO DISPONIBILIZADO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de majoração da indenização pelo dano moral, formulado em contrarrazões.
2. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que somente pode ser afastado se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Na hipótese, os autores adquiriram cruzeiro marítimo (MSC Cruzeiros) que tinha como ponto de partida a cidade de Santos/Brasil, em 26/1/2025, e paradas em Balneário Camboriú, Montevideo, Buenos Aires, retornando para Santos, em 2/2/2025. Ocorreu a redução em um dia na escala em Buenos Aires, compensada com o acréscimo de um dia em Balneário Camboriú.
4. A estipulação em contrato da possibilidade de alteração do itinerário (ID 77768440 - Cláusula 15.2) não minora a responsabilidade da empresa, uma vez que a alteração do itinerário, com redução do tempo de permanência em destino internacional relevante, ainda que compensada com estadia alternativa, não elimina integralmente a frustração da legítima expectativa do consumidor.
5. A compensação parcial não afasta o dever de indenizar, diante da natureza do contrato de lazer e turismo e da quebra da confiança depositada na oferta inicial.
6. Esse cenário ultrapassa a barreira do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral indenizável, cujo valor fixado a título de compensação (R$ 2.000) para cada autor atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.